Tribunal: TJPA
Processo: 0808569-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808569-92.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: RONALD FIGUEIREDO BITTENCOURT

AGRAVADO: MARCIO ANDRE REIS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. REVOGAÇÃO PARCIAL DA LIMINAR. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. INDÍCIO DE FRAUDE PERPETRADO POR TERCEIRO. PRESERVAÇÃO DO BEM OBJETO DA LIDE. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Ação de Busca e Apreensão na qual o autor alega que não recebeu o dinheiro da venda de veículo, pois foi vítima de fraude aplicada por terceiro. Por sua vez, o réu demonstra que pagou o valor que lhe foi cobrado pelo carro.

2. A melhor decisão a ser tomada neste momento é, cautelarmente, preservar o bem objeto da lide para que não haja risco ao resultado útil do processo, na forma do artigo 300, do CPC.

3. Na forma do artigo 297, do CPC, que confere ao juiz o poder geral de cautela, a liminar deve ser deferida para determinar que o Órgão de Trânsito restrinja administrativamente a documentação do carro.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONALD FIGUEIREDO BITTENCOURT, contra a decisão do Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da “ação de busca e apreensão de veículo c/c pedido de tutela de urgência” (Processo n.º
0837477-32.2020.8.14.0301
) deferiu a busca e apreensão do veículo objeto da lide, nos seguintes termos:

MARCIO ANDRÉ REIS DO NASCIMENTO ajuizou a presente ação de busca e apreensão de veículo com tutela antecipada em face de UBIRAJARA LUIZ MACEDO e RONALD FIGUEIREDO BITTENCOURT.

Na inicial o autor alegou que anunciou um veículo FORD/ECOSPORT SE 1.6, COR PRATA, DE PLACA PZQ 5231 através do site OLX, sendo que o requerido UBIRAJARA entrou em contato com o autor interessado na compra do mesmo. Nas negociações o requerido alegou que devia uma importância em dinheiro à RONALD FIGUEIREDO, que compraria o veículo como forma de pagar a dívida.

Assim restou ajustado entre as partes que o autor iria transferir o veículo em cartório para o nome de RONALD, e o requerido UBIRAJARA iria lhe pagar R$ 53.000,00. No momento da transferência o autor percebeu que tinha sido vítima de um golpe, sendo que o requerido RONALD tinha depositado R$ 30.000,00 na conta de UBIRAJARA, contudo, o requerido RONALD reteve o veículo e o CRLV do veículo, se identificando como guarda municipal do município da Ananindeua-PA, agindo de forma violenta, inclusive lhe apontando uma arma de fogo.

Dessa forma o autor requereu o deferimento de tutela de urgência para apreender o veículo.

Nos termos do art. 300 do CPC/15 a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Analisando a documentação que acompanha a inicial verifico a probabilidade do direito alegado, vez que o veículo encontrava-se no nome do autor e que fora transferido para o requerido RONALD.

Igualmente, encontra-se presente o
periculum in mora
, vez que o veículo do autor encontra-se na posse injusta de outrem, havendo risco de perecimento do mesmo.

Ante o exposto
DEFIRO a liminar para busca e apreensão do veículo FORD/ECOSPORT SE 1.6, COR PRATA, DE PLACA PZQ 5231, a ser realizada no endereço do requerido RONALD, devendo ser entregue ao autor ou à depositário por ele indicado
.

Frustrada a diligência, retornem os autos conclusos para realização de bloqueio RENAJUD do referido bem.

Intime-se o autor para que promova a emenda da inicial no prazo de 15 dias para:

a)
Completar a qualificação do requerido UBIRAJARA LUIZ MACEDO, ou desista da ação em relação a ele, já que apenas pelo nome o juízo não consegue realizar diligências de buscas no sentido de localizar o endereço da parte requerida, havendo a necessidade de indicação pelo menos do C.P.F do requerido.

b)
Juntar aos autos cópia dos demais depoimentos colhidos junto à autoridade policial.

Independente do cumprimento da liminar de busca e apreensão,
CITE-SE o requerido RONALD FIGUEIREDO BITTENCOURT para que apresente contestação nos autos do processo no prazo de 15 dias, sob pena de revelia.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça ao autor por entender presentes os requisitos do ar. 98 do CPC/15, tendo em vista que a declaração de hipossuficiência juntada no ID n. 18167241 presume-se verdadeira.

SERVIRÁ O PRESENTE COMO CÓPIA DIGITADA DE MANDADO E OFÍCIO.

CUMPRA-SE

Belém, 7 de julho de 2020.

O agravante alega em suas razões de recurso (ID 3531766) que o contrato firmado entre ele e o agravado, ainda que verbal, respeitou todos os requisitos e guardou a boa-fé; que o agravado “vem perante o Judiciário buscar se locupletar de valores que não faz jus, induzindo o Juízo ‘a quo’ a erro”; aduz que “cumpriu com tudo que lhe cabia fazer, pagou o valor solicitado, comprovou o pagamento, recebeu o bem do agravado, realizou a transferência de forma legal e dentro do prazo conforme determina a legislação e agora se encontra impedido de fruir de seu bem por uma decisão judicial que deve ser urgentemente reformada”.

Coube-me o feito pro distribuição.

Em decisão ID 3562338, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 3581889) aduzindo que a suspensão da determinação do juízo “a quo” deferida por este relator gerará efeitos irreversíveis “uma vez que o veículo em discussão já está em nome do agravante, que poderá comercializar com terceiros o bem vindicado, além de que, com a suspensão da busca e apreensão, facilmente venderá o bem vindicado”; que a venda do bem também pode frustrar o resultado útil do processo; afirma que foi vítima de um golpe praticado por um terceiro que falsificou o anúncio de venda de seu veículo feito no site OLX para se locupletar.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na sessão do plenário virtual.

Belém, 17 de setembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Recurso tempestivo e recorrente beneficiário da justiça gratuita. Agravo de instrumento interposto contra decisão referente a tutela provisória (artigo 1.015, I, do CPC) e desnecessária a juntada dos documentos referidos no artigo 1.017, I e II, do CPC, pois se trata de decisão proferida em autos de processo eletrônico. Por essas razões, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão, na qual o autor da ação, ora agravado, pretende reaver a posse de um automóvel que vendeu para o réu, ora agravante, sob a justificativa de que foi vítima de um ardil perpetrado por terceira pessoa.

O juízo de origem houve por bem deferir a busca e apreensão do veículo, bem como o seu bloqueio de sua documentação junto ao Detran/PA, sob a justificativa de que houve a transferência da propriedade do bem para o requerido.

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, decidi concedê-lo ao verificar indícios de uma legítima transação comercial realizada entre autor e réu. O anterior proprietário do carro, ora agravado, assinou o documento do veículo autorizando a transferência nos órgãos de trânsito e o agravante, réu na origem, demonstrou que pagou pelo bem através de transferência bancária.

Todavia, analisando exaustivamente os fatos colocados ao escrutínio do Poder Judiciário, tanto as razões do agravo de instrumento, quanto às contrarrazões apresentadas pelo agravado, entendo que a decisão do juiz deve ser mantida em parte.

Isto porque, existem indícios de que houve fraude perpetrada por terceiro que vitimou o autor da ação, ora agravado, tendo em vista sua alegação de que não recebeu qualquer valor pela venda do automóvel que lhe pertencia.

Por outro lado, os comprovantes de transferência bancária acostados ao presente recurso também demonstram que o agravante despendeu quantia com o fito de adquirir o carro e, salvo prova que pode vir a ser coletada durante a instrução processual, realizou a transação de boa-fé. Aliás, o próprio agravado relata em sua petição que o comprador do carro também foi vítima do golpe perpetrado por terceira pessoa através do site de vendas OLX.

Assim, entendo que a busca e apreensão é medida por demais gravosa para ser aplicada contra o agravante.

Entretanto, tenho que a melhor decisão a ser tomada neste momento é, cautelarmente, preservar o bem objeto da lide para que não haja risco ao resultado útil do processo, na forma do artigo 300, do CPC.

Por conseguinte, utilizando-me do poder geral de cautela descrito no artigo 297, do CPC, decido pela restituição parcial da tutela provisória concedida pelo juízo de origem, no sentido de determinar o bloqueio administrativo do FORD/ECOSPORT SE 1.6, COR PRATA, DE PLACA PZQ 5231, junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará.

Ressalto que o poder geral de cautela concedido ao juiz é corroborado pela jurisprudência do STJ, conforme julgado cuja ementa abaixo transcrevo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAS AGRAVANTES.

1. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283/STF, aplicável por analogia.

2. Esta Corte Superior já assentou: "valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo" (AgInt no AREsp 975.206/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017).

3. Reexaminar o entendimento do Tribunal local, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no apelo especial, por óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1402383/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020) (grifo nosso)

Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para revogar a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem. No entanto, mantenho a decisão na parte em que determinou o bloqueio administrativo do veículo objeto da lide.

É o voto.

Belém, 06 de outubro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 06/10/2020